Tribunal: TJPA
Processo: 0800558-69.2024.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800558-69.2024.8.14.0021

APELANTE: ALTAMIRA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA CIÊNCIA COMPROVADA DOS DESFALQUES. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática proferida em apelação cível, que manteve o afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva e da prescrição, em ação envolvendo alegada falha na atualização/movimentação de valores em conta individual vinculada ao PASEP, bem como reconheceu a necessidade de instrução com perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo em demanda que discute falhas na gestão/atualização de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a pretensão está prescrita, à luz do termo inicial da contagem do prazo; (iii) determinar se a causa exige prova pericial contábil para adequado esclarecimento dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil S/A responde diretamente pela operacionalização do fundo PASEP e pela correta movimentação, atualização e pagamento dos valores das contas individuais, não podendo afastar sua responsabilidade sob o argumento de atuar apenas como agente operador conforme diretrizes da União.

O precedente do STJ (REsp 1.251.993/RS) afirma a responsabilidade do Banco do Brasil pelos prejuízos decorrentes de má gestão das contas vinculadas ao PASEP.

A falha na atualização dos valores é indicada pela documentação juntada, e a instituição financeira, embora instada, não apresenta justificativas documentais específicas, limitando-se a alegações genéricas.

O prazo prescricional aplicável é decenal, e o termo inicial ocorre na data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, o que se dá com a obtenção de extratos/microfilmagens, e não necessariamente com a data do saque.

No caso concreto, a ciência comprovada é fixada em 01/11/2023 (data de obtenção dos extratos analíticos e microfilmagens), e a ação ajuizada em 08/04/2024 é tempestiva.

O julgador é o destinatário das provas (CPC, art. 370) e, diante da complexidade técnica e do volume documental, a perícia contábil é indispensável para apurar adequadamente a controvérsia sobre índices, rendimentos e movimentações da conta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil S/A é parte legítima e responde pela correta operacionalização, movimentação e atualização das contas individuais vinculadas ao PASEP, quando alegada má gestão e inconsistências de valores.

O prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP é decenal e tem início na data em que o titular, comprovadamente, toma ciência da lesão, em regra com o acesso aos extratos/microfilmagens.

A apuração de alegadas diferenças de atualização/rendimentos em conta PASEP, diante da complexidade técnica e documental, exige perícia contábil para julgamento seguro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 5º e 6º; CPC, art. 81, §§ 2º e 3º; CPC, art. 1.026; CDC, art. 14; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.251.993/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2011; STJ, Tema Repetitivo nº 1.150 (conforme citado no voto); TJ-PA, Apelação Cível nº 0801270-83.2024.8.14.0013, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 19/05/2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800002-53.2024.8.14.0058, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 26/05/2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800977-37.2022.8.14.0061, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 12/05/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801702-11.2020.8.14.0024, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 12/11/2024; TJ-PR, Apelação nº 0025733-90.2023.8.16.0017, Rel. Jaqueline Allievi, j. 25/10/2024; TJ-RS, Apelação nº 5000314-84.2020.8.21.0134, Rel. Eduardo Kraemer, j. 29/04/2024; TJ-CE, Apelação Cível nº 0200701-83.2024.8.06.0101, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 02/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO (art. 1.021 do CPC) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0800558-69.2024.8.14.0021, movida por ALTAMIRA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA, com o objetivo de reformar a decisão que anulou a sentença de improcedência, determinando reabertura da instrução, realização de perícia contábil e inversão do ônus da prova.

Alega o agravante que a demanda originária versa sobre ação revisional do saldo da conta PASEP, na qual a agravada sustenta “discordar do valor recebido”, afirmando ter havido “desfalque” pelo banco, motivo pelo qual pleiteia “reposição do saldo e danos morais”. Narra que o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, “com resolução do mérito”, condenando a autora em custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade.

Afirma que, apesar disso, a autora interpôs apelação e a decisão monocrática ora agravada “CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO” para anular a sentença, “reabertura da fase instrutória” e determinar “a realização de perícia contábil”, além de reconhecer “a necessidade da inversão do ônus da prova para que a instituição financeira demonstre que fez o repasse de todos os valores de forma correta”. Sustenta o banco que tal decisão “não merece prosperar”.

Em preliminar, o agravante suscita ILEGITIMIDADE PASSIVA do Banco do Brasil, por atuar como “mero depositário” das quantias do PASEP, “sem qualquer ingerência” sobre índices de atualização e sobre valores distribuídos, defendendo que a administração e atos de gestão caberiam ao Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional. Defende, assim, a necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo, invocando o Tema 1.150 do STJ, afirmando que o Banco do Brasil não teria legitimidade “às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP”. Requer, por isso, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do banco, “à luz do decidido no tema 1.150 do STJ”.

Ainda em sede prejudicial, sustenta a ocorrência de PRESCRIÇÃO DECENAL (art. 205 do CC/2002), defendendo que a ciência do saldo se dá no momento do saque integral. Alega que a agravada teria recebido o saldo do PASEP em 03/04/1996 por ocasião da aposentadoria, o que teria possibilitado “de forma ampla e irrestrita o pleno conhecimento” do valor, sendo “irrelevante eventual pedido posterior de extratos”. Argumenta que a ação foi ajuizada apenas em 2024, após o transcurso do prazo de 10 anos, e que permitir postergação indefinida do termo inicial “é ferir de morte o princípio da segurança jurídica”. Requer, assim, o reconhecimento da prescrição e a consequente improcedência do pleito autoral.

No mérito recursal, o banco sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao anular a sentença por necessidade de perícia, porque a própria autora teria abdicado da prova pericial e afirmado que o feito estava “apto ao sentenciamento”, reiterando “julgamento antecipado da lide” (conforme menções à réplica e petição posterior referidas no recurso). Defende que a sentença foi proferida com base em suficiência documental (arts. 355, I; 370 e 464, §1º do CPC), asseverando que a controvérsia estaria “suficientemente esclarecida” pelos extratos oficiais e que os cálculos autorais teriam partido de “premissas equivocadas”, com uso de “índices não aplicáveis ao PASEP” e desconsideração de rendimentos e valores sacados. Argumenta, ainda, que a insurgência da autora não seria por erro material, mas por discordância dos índices oficiais, buscando “expurgos inflacionários” e índices como INPC/IPCA/SELIC, o que reputa incompatível com a legislação de regência (LCs 8/1970 e 26/1975 e Decreto 9.978/2019). Sustenta que se trata de questão “de direito, não de fato”, dispensando perícia técnica e afastando alegação de cerceamento de defesa quando o juiz entende haver prova suficiente.

Por fim, impugna a inversão do ônus da prova determinada na decisão monocrática, alegando contrariedade ao Tema 1.300 do STJ, no qual, segundo transcrição do recurso, o ônus probatório seria do participante quanto a saques por crédito em conta e pagamento por folha (fato constitutivo), sendo “incabível a inversão” ou redistribuição; e do réu apenas quanto a saques em caixa (fato extintivo). Requer, subsidiariamente, caso não reconhecida a improcedência, ao menos o afastamento da inversão do ônus da prova em favor da autora.

Em conclusão, requer o agravante que o Relator exerça o juízo de retratação (art. 1.021, §2º, do CPC) ou leve o recurso a julgamento colegiado, para que seja reformada a decisão monocrática, com o “resgate/manutenção” da sentença de improcedência, bem como formula pedido de intimações/publicações em nome do advogado indicado (MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501), sob pena de nulidade.

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme certidão de fls. 33908007.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)

I - Juízo de Admissibilidade.

Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – Da Ilegitimidade do Banco do Brasil.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida. Explico.:

O cerne da insurgência reside na alegação de
ilegitimidade
passiva, sob o argumento de que o
banco
atua apenas como agente operador do fundo do PASEP, limitando-se a seguir diretrizes estabelecidas pela União. A pretensão do agravante é afastar a responsabilidade por eventuais diferenças ou inconsistências nas contas vinculadas ao referido programa, sustentando não deter responsabilidade direta pela gestão dos recursos.

Todavia, tal argumento já foi exaustivamente enfrentado e afastado, tanto na sentença quanto na decisão monocrática ora agravada, em conformidade com entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o STJ, o
Banco
do
Brasil
S/A, por ser o agente exclusivo de operacionalização do fundo PASEP, assume responsabilidade direta pela correta movimentação, atualização e pagamento dos valores devidos aos beneficiários das contas individuais.

Como bem assentado no REsp 1.251.993/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2011:

"O Banco do Brasil S/A responde pelos prejuízos decorrentes da má gestão das contas vinculadas ao PASEP, não lhe sendo dado escusar-se com a alegação de que apenas cumpria ordens da Administração Pública."

No caso em exame, o autor demonstrou, por meio da documentação juntada aos autos, que houve falha na atualização dos valores depositados na conta do PASEP, com omissões relevantes em relação ao que lhe era devido. O
banco
, embora instado a apresentar justificativas documentais e comprobatórias, manteve-se inerte, limitando-se a alegações genéricas sobre o funcionamento do sistema fundiário.

É importante ressaltar que o fundo do PASEP possui caráter de conta individual de titularidade do servidor, e, embora os critérios de atualização sejam definidos por normas legais, a sua execução e registro contábil são de responsabilidade exclusiva do
Banco
do
Brasil
, razão pela qual responde pelos eventuais equívocos ou omissões verificados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Preliminar rejeitada

III - Mérito

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme corretamente consignado na decisão agravada, restou demonstrado que a respeito da controvérsia, o art. 370 do CPC leciona que o destinatário das provas em um processo judicial é o julgador, logo, cabe a ele valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento.

IV – Da Prescrição

No caso concreto, verifica-se que a parte autora somente obteve os extratos e documentos detalhados de sua conta
PASEP
em 01.11.2023, conforme consta nos autos no Num. 24116062. Até então, não havia elementos suficientes para imputar-lhe conhecimento técnico ou jurídico apto a configurar a ciência do alegado prejuízo. Não se mostra razoável, portanto, presumir que o simples saque, realizado muitos anos antes, seria suficiente para caracterizar a plena ciência da ilicitude, em especial porque se trata de relação complexa envolvendo aplicação de índices e rentabilidades sobre valores antigos, muitas vezes sem prestação adequada de informações ao cotista.

Acrescenta-se, ainda, que essa linha de entendimento já foi adotada por esta Corte em diversos julgados recentes envolvendo a mesma temática, nos quais se reconheceu que o início da contagem do prazo prescricional deve coincidir com a data da efetiva obtenção dos extratos bancários ou microfilmagens, e não com a data do saque em si, salvo prova em sentido contrário.

Vejamos:

Direito Civil. Apelação Cível. Indenização Por Danos Materiais e Morais. Saques Indevidos de Cotas do
Pasep
.
Prescrição
Decenal. Termo Inicial no dia que o Titular Toma Ciência dos Desfalques. Decisão monocrática reformada. Recurso provido . I. Caso em exame 1. Agravo
Interno
interposto por ERODITE PEREIRA DA SILVA contra decisão monocrática que não deu provimento à apelação ante o entendimento de na data de ajuizamento da ação 03.05 .2024, a pretensão autoral estrava prescrita. II. Questão em discussão 2. A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão determinou o prazo prescricional com início na data do saque realizado no ano de 2009 pela autora, ocasião em que teria tomado conhecimento do saldo de sua conta
PASEP
III . Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 1.150, no item que trata do termo inicial para a contagem do prazo prescricional, estabeleceu um conceito aberto, qual seja: "é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques". 4 . A corrente majoritária considera o dies a quo para a contagem do prazo prescricional nas ações reparatórias por má gestão do fundo
PASEP
como o momento em que o autor recebe os extratos bancários, posto que é quando toma plena ciência dos depósitos efetivados ao longo dos anos, do rendimento aplicado, eventuais movimentações indevidas, dando amplo conhecimento da possível lesão e suas consequências e viabilizando futuros questionamentos judiciais caso constatada inconsistência. 5. Diferentemente de uma conta bancária ordinária, cujas movimentações podem ser acessadas a qualquer tempo pelos seus beneficiários, os extratos das contas individualizadas do
PASEP
não eram disponibilizados regularmente aos beneficiários do programa. Apenas com o acesso ao extrato da conta individualizada que o titular possui comprovada ciência de eventuais desfalques, pois poderá constatar as movimentações indevidas ou má gerencia em sua conta . 6. Considerando o princípio da actio nata e a impossibilidade da agravante de apurar as irregularidades antes da disponibilização dos extratos, é certo que o inicio do prazo prescricional deve ser fixado momento em que foi emitido o extrato da conta
PASEP
e disponibilizado ao titular da conta. IV. Dispositivo e tese 6 . Agravo
Interno
conhecido e julgado provido para desconstituir a decisão que declarou a
prescrição
, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012708320248140013 27105609, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL.
PRESCRIÇÃO
. DESFALQUES EM CONTA
PASEP
. TERMO INICIAL. EMISSÃO DO EXTRATO DO
PASEP
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo
interno
interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que afastou a
prescrição
e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da Ação de Indenização por Dano Material e Moral, movida em razão de alegada má gestão de recursos vinculados ao
Pasep
. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao
Pasep
encontra-se fulminada pela
prescrição
, considerando a data em que a parte autora teve ciência inequívoca da lesão e de suas consequências. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A tese firmada pelo STJ no Tema 1150 estabelece que o prazo prescricional decenal tem início no momento em que o titular da conta
Pasep
tem ciência comprovada dos desfalques. 4. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que tal ciência, conforme o caso concreto, pode ocorrer com a emissão e análise do extrato da conta, não se limitando à data do saque. 5 . Prevalece o marco da emissão do extrato (08/11/2021) como termo inicial da
prescrição
. 6. Ação ajuizada em 10/01/2024, dentro do prazo decenal. Inexistência de
prescrição
. 7. Irrepreensível a decisão monocrática agravada, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Agravo
interno
conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O termo inicial do prazo prescricional para ações de ressarcimento por desfalques em conta do
Pasep
é a data em que comprovadamente o titular tem ciência da lesão e de suas consequências. Dispositivos relevantes citados: CC, art . 205; CPC, art. 932, V, c. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1150; EREsp 1.106 .366/RS; AgInt no REsp 1.928.752/TO; TJ-PA, Apelação Cível nº 0802480-77.2021 .8.14.0013, Rel. Des . Célia Regina de Lima Pinheiro. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000025320248140058 27303788, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 26/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL.
PRESCRIÇÃO
. DESFALQUES EM CONTA
PASEP
. TERMO INICIAL. EMISSÃO DO EXTRATO DO
PASEP
. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo
interno
interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que afastou a
prescrição
e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da Ação de Indenização por Dano Material e Moral, movida em razão de alegada má gestão de recursos vinculados ao
Pasep
. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao
Pasep
encontra-se fulminada pela
prescrição
, considerando a data em que a parte autora teve ciência inequívoca da lesão e de suas consequências. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A tese firmada pelo STJ no Tema 1150 estabelece que o prazo prescricional decenal tem início no momento em que o titular da conta
Pasep
tem ciência comprovada dos desfalques. 4. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que tal ciência, conforme o caso concreto, pode ocorrer com a emissão e análise do extrato da conta, não se limitando à data do saque. 5 . Prevalece o marco da emissão do extrato (26/01/2022) como termo inicial da
prescrição
. 6. Ação ajuizada em 20/03/2022, dentro do prazo decenal. Inexistência de
prescrição
. 7. Irrepreensível a decisão monocrática agravada, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Agravo
interno
conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O termo inicial do prazo prescricional para ações de ressarcimento por desfalques em conta do
Pasep
é a data em que comprovadamente o titular tem ciência da lesão e de suas consequências. Dispositivos relevantes citados: CC, art . 205; CPC, art. 932, V, c. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1150; EREsp 1.106 .366/RS; AgInt no REsp 1.928.752/TO; TJ-PA, Apelação Cível nº 0802480-77.2021 .8.14.0013, Rel. Des . Célia Regina de Lima Pinheiro. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009773720228140061 26917534, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 12/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)

No caso concreto, embora o saque tenha ocorrido em 17/09/2018, a autora somente tomou ciência comprovada dos alegados desfalques em 01/11/2023, quando obteve acesso aos extratos analíticos e microfilmagens que demonstraram as movimentações realizadas em sua conta PASEP. Tendo a ação sido ajuizada em 08/04/2024, não há que se falar em prescrição.

V – Da Necessidade de Perícia Contábil

Nesse contexto, no caso dos autos, parece-me ser inquestionável que era extremamente necessária a realização de uma
perícia
contábil, tendo em vista a enorme documentação acostada ao processo e a complexidade da causa, sendo indispensável a opinião de um profissional qualificado e experiente para dirimir questões técnicas acerca das autuações realizadas pelo Banco do Brasil.

Desse modo, os documentos acostados aos autos e a produção da prova pericial contábil não poderiam ter sido desprezados pelo Juízo singular.

Destarte, entendo que a continuidade da instrução probatória, com a realização de uma
perícia
contábil, se figura essencial para o julgamento seguro da demanda.

No mesmo sentido é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o assunto:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. MÁ ADMINISTRAÇÃO DA CONTA PASEP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais em decorrência de má administração da conta PASEP do autor, alegando indevida atualização monetária e rendimentos incompatíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150, o Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão das contas PASEP, quando se tratar de alegações de má administração dos valores e rendimentos. 4. Houve cerceamento de defesa, pois a produção de prova pericial contábil requerida era necessária para apurar a correta aplicação dos índices de juros e correção monetária. O julgamento antecipado da lide sem essa prova configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível conhecida e provida. Tese de julgamento: "O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na administração das contas PASEP, e a ausência de prova pericial necessária requerida, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença". (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801702-11.2020.8.14.0024 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO BRASIL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS ajuizada por EDNA ALVES SILVA em face do recorrente (...) Destaco que há necessidade de tomada decisão para organizar o processo, conforme art. 357 do CPC, definindo os pontos em discussão e estabelecendo sobre quem recairia a responsabilidade de apresentar as provas. A respeito disto, o art. 370 do CPC leciona que o destinatário das provas em um processo judicial é o julgador, logo, cabe a ele valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento. Nesse contexto, no caso dos autos, parece-me ser inquestionável que era extremamente necessária a realização de uma perícia contábil, tendo em vista a enorme documentação acostada ao processo e a complexidade da causa, sendo indispensável a opinião de um profissional qualificado e experiente para dirimir questões técnicas acerca das autuações realizadas pelo Banco do Brasil. Desse modo, os documentos acostados aos autos e a produção da prova pericial contábil não poderiam ter sido desprezados pelo Juízo singular. Destarte, entendo que a continuidade da instrução probatória, com a realização de uma perícia contábil, se figura essencial para o julgamento seguro da demanda. No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria sobre o assunto: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1150 DO STJ. PERÍCIA ESSENCIAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PROCESSO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00257339020238160017 Maringá, Relator: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 25/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024) APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO EXTINTIVA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. 1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1150, POR RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER ÀS DEMANDAS QUE EM QUE SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EM RELAÇÃO ÀS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. 2. CONSIDERANDO O DEBATE ACERCA DOS VALORES, OUTRO CAMINHO NÃO HÁ QUE A REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA, DEVENDO O PROCESSO PROSSEGUIR NA ORIGEM, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, DE MODO A ACLARAR OS FATOS. 3. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM O RETORNO À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50003148420208210134 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 29/04/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024) (grifo nosso) Neste sentido, com a finalidade de auxiliar os elementos para auxiliar na perícia contábil, elenco os parâmetros necessários, sendo estes os seguintes: A partir de julho de 1987, a Obrigações do Tesouro Nacional (OTN) ou a LetrA aplicação da atualização do saldo somente pela OTN a partir de outubro de A utilização do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) a partir de janeiro de 1O reajuste do saldo pela variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN) a partO reajuste pela TR (Taxa Referencial) a partir de fevereiro de 1991, conformeA aplicação da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), ajustada por fator de Juros de 3% ao ano sobre o saldo credor corrigido, conforme Lei Complemen Da mesma forma, deverá ser observado os dados oficiais disponibilizados pelo Tesouro Nacional sobre o periodo de existência do referido Fundo PISPASEP para fins de contabilização sobre outros critérios não elencados acima, os quais estão no site https://www.gov.br/tesouronacional/ptbr/ativos-da-uniao/fundos-governamentais/pis-pasep [https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/ativos-da-uniao/fundosgovernamentais/pis-pasep]. Da mesma forma, o Banco do Brasil deverá apresentar as microfilmagens e extratos da conta do titular da conta para poder ser feito o abatimento dos valores pelo perito judicial. Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, tendo por objetivo a reabertura da instrução processual com a realização de perícia contábil. Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de que a Sentença do Juízo seja anulada para que haja a reabertura da fase instrutória e determinar a realização de perícia contábil para fins de comprovação do desfalque, bem como a necessidade da inversão do ônus da prova para que a instituição financeira demonstre que fez o repasse de todos os valores de forma correta, nos termos da fundamentação lançada ao norte. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801054-10.2022.8.14.0073 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/12/2024)

No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1150 DO STJ.
PERÍCIA CONTÁBIL ESSENCIAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PROCESSO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-PR 00257339020238160017 Maringá, Relator: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 25/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO EXTINTIVA REFORMADA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL
. 1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1150, POR RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER ÀS DEMANDAS QUE EM QUE SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EM RELAÇÃO ÀS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. 2. CONSIDERANDO O DEBATE ACERCA DOS VALORES, OUTRO CAMINHO NÃO HÁ QUE A REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA, DEVENDO O PROCESSO PROSSEGUIR NA ORIGEM, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, DE MODO A ACLARAR OS FATOS. 3. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM O RETORNO À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50003148420208210134 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 29/04/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PASEP - ALEGADA AUSÊNCIA DE CORRETA APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA CONTA VINCULADA AO PASEP DA PARTE AUTORA - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - PRETENSÃO DE REFORMA - PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A - AFASTADA - TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ, QUE DECIDIU PELA LEGITIMIDADE DO ENTE BANCÁRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - RECONHECIDA - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - RAZÕES RECURSAIS -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIMENTO - SENTENÇA ANULADA PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. 1. O presente recurso visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, decorrentes de suposta má gestão, por parte do BANCO DO BRASIL, de valores depositados na conta PASEP da parte autora. 2. Preliminares contrarrecursais. Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e incompetência absoluta da Justiça Comum. No recente julgamento do Repetitivo 1150, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o Banco do Brasil é parte legítima para ser incluído como réu em ações que discutem a gestão dos valores depositados no PASEP, seja no que tange à correção de valores depositados, como a saques efetuados. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). À vista disso, e em atenção ao enunciado da Súmula 42 do STJ, não há dúvidas de que a competência para conhecer e julgar a ação em liça é a da Justiça Comum. Preliminares rejeitadas. 3. Prejudicial de mérito. Prescrição. Sobre o tema da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.951.931/DF (Tema n.º 1.150), de 13/09/2023, firmou as seguintes teses vinculantes: a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. 4. Portanto, segundo a tese fixada, é decenal o prazo prescricional para se questionar, em juízo, eventuais danos causados, em razão de desfalques na conta individual vinculada ao PASEP. 5. Por seu turno, o termo a quo do lapso prescricional, segundo a teoria da actio nata, é a data em que o titular da conta toma ciência, comprovadamente, dos desfalques, que, em casos tais, acontece quando tem acesso aos extratos da conta PASEP, pois só então passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. Precedentes da Câmara. No caso concreto, o demandante obteve acesso ao extrato da sua conta PASEP aos 25/10/2023, e ajuizou a presente ação em 26/03/2024, portanto, não há que se falar em prescrição. 6. Razões recursais. Preliminar de cerceamento de defesa. O apelante pugna pela nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, defendendo a necessidade de perícia contábil a fim de apurar eventual erro na atualização dos valores depositados na sua conta PASEP. 7. No caso vertente, houve o julgamento antecipado da lide, concluindo-se por sua improcedência, tendo como fundamento a não satisfação do ônus probatório da parte apelante. 8. In casu, observa-se da prova coligida aos autos que, diante da natureza complexa do caso, que envolve mudanças de moeda e incidência de diversos índices de correção monetária, necessária a realização de perícia contábil. 9. Verifica-se, portanto, que é nítido o cerceamento de defesa e error in procedendo no caso concreto, uma vez que o feito de origem foi sentenciado sem que fosse realizada a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito. 10. Nessa perspectiva, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa, diante do não cabimento do julgamento antecipado da lide, haja vista a necessidade de produção de prova pericial no caso em apreço, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno à origem para que a demanda prossiga com a instauração da fase instrutória, ficando as demais questões recursais prejudicadas. 11. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (TJ-CE - Apelação Cível: 02007018320248060101 Itapipoca, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 02/10/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024).

Diante do exposto, não se verificando quaisquer elementos novos ou argumentos aptos a infirmar os fundamentos já consignados na decisão monocrática agravada, mantenho-a integralmente, por seus próprios fundamentos, os quais se revelam em consonância com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Assim sendo, à míngua de fatos ou fundamentos jurídicos supervenientes que justifiquem a sua reforma,
CONHEÇO DO AGRAVO
INTERNO
, MAS LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e cooperação para a razoável duração do processo, constantes nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussão de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis.

É como voto

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/03/2026